Tribunal: TJDFT
Processo: 0713815-24.2023.8.07.0009
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANOS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO POR MEIO DIGITAL. FRAUDE. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A Súmula no 297 do Superior Tribunal de Justiça (STJ) determina: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras".
2. A responsabilidade civil do apelado se submete à Teoria do Risco, e a responsabilidade é objetiva conforme art. 14 do CDC. O fornecedor pode se eximir da responsabilidade objetiva, contanto que, comprove a ausência de defeito na prestação do serviço ou a culpa exclusiva da vítima e/ou de terceiros.
3. No caso em análise, o banco apresentou documentos que comprovam a contratação do empréstimo consignado pela autora/apelante. O apelado juntou aos autos o contrato de empréstimo (ID 56435824), o qual discrimina de forma taxativa que o valor de cada parcela mensal seria de R$ 1.026,00 (mil e vinte e seis reais).
4. Não se vislumbrando, na hipótese, conduta ilícita da instituição financeira ou qualquer indício de fraude, não prospera a pretensão de nulidade do contrato e restituição das parcelas pagas ou de indenização por dano moral.
5. Precedentes: Acórdão 1815252, 07003521220238070010, Relator: Soníria Rocha Campos d'Assunção, 6a Turma Cível, data de julgamento: 7/2/2024, publicado no DJE: 5/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1815223, 07209087220228070009, Relator: Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, data de julgamento: 7/2/2024, publicado no DJE: 1/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.
6. Apelação desprovida.